Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Processo : 0700716-14.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 146656804 dos autos originários n. 0700184-83.2023.8.07.0018), proferida em mandado de segurança, que indeferiu o pedido liminar para que fosse atribuída ao impetrante, aqui agravante, a pontuação adicional de 10% da nota em todas as etapas de processo seletivo para ingresso nos Programas de Residência Médica desenvolvidos em hospitais, atenção primária e demais cenários de prática da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, pela participação no Programa Mais Médicos pelo Brasil (PMMB). Fundamentou o juízo singular: No caso, não se divisa a presença dos requisitos legais autorizadores da liminar pretendida, uma vez que não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem, de plano, o direito da parte impetrante. Na órbita dos concursos públicos, o edital faz lei entre as partes, devendo a própria Administração Pública e os candidatos sujeitarem-se às suas disposições. Mediante análise de cognição sumária, infere-se que o edital impugnado está em consonância com a Lei n. 6.932/1981 e as resoluções da Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM sobre o tema. Nesta senda, não se constata, ao menos em análise preliminar, a relevância da fundamentação voltada à possibilidade de atribuir o acréscimo da nota postulado pelo impetrante. Também existe a necessidade de maior esclarecimentos sobre a existência de alguma irregularidade ou ilegalidade no edital de regência do processo seletivo, o que poderá ser avaliado após prestadas as informações pela autoridade acoimada coatora. O agravante relata que participou do Projeto Mais Médicos para o Brasil (PMMB), no período de 06/05/2020 a 31/08/2021, “visando, além de edificar sua experiência profissional, obter a pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota dos processos seletivos de Residência Médica em todo país, conforme garantido pelo art. 22, § 2°, da Lei 12.871/2013”. Conta que se inscreveu no processo seletivo para ingresso nos Programas de Residência Médica desenvolvidos em hospitais, atenção primária e demais cenários de prática da SES-DF, regido pelo Edital n. 1 – RM-1/SES-DF/2023, concorrendo a uma vaga na residência médica para a especialidade de Pediatria. Alega que o edital normativo do certame, em desconformidade com o art. 22, § 2o, da Lei 12.871/2013, “deixou de prever a incidência da pontuação adicional de 10% (dez por cento) sobre as notas dos candidatos que participaram pelo período mínimo de 01 (um) ano do Projeto Mais Médicos pelo Brasil, se limitando a conceder o benefício somente aos participantes do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB) e dos Programas de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade (PRMGFC)”. Salienta que o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB), para o qual o edital assegura a bonificação de 10% (dez por cento) sobre a nota, foi incorporado ao Programa Mais Médicos pelo Brasil em 2015, conforme consta no site oficial do referido programa. Menciona que o edital baseou-se na Resolução 2/2015, da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), que disponibilizou o direito ao bônus de 10% somente para as especialidades médicas de acesso direto, violando o princípio da legalidade e da reserva legal, por se sobrepor à Lei 12.871/2013. Sustenta ter cumprido o requisito temporal para a concessão da bonificação de 10% na nota de todas as fases ou fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei 12.871/2013, tendo em vista que o agravante exerceu as atividades no programa por 1 (um) ano e 3 (três) meses. Pontua que “a jurisprudência converge para o entendimento de que o edital não pode contrariar norma legal, ainda que por meio de omissão, como ocorre no presente caso”. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, no mérito, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, de acordo com o art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09, a medida liminar no mandado de segurança pressupõe a presença cumulativa do fundamento relevante e da possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, se deferida ao final. Em sede preliminar, não vislumbro presente requisito autorizador para deferimento da liminar. A Lei 12.871/2013, que instituiu o Programa Mais Médicos, estabelece, em seu art. 22, § 2o, “pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica” aos candidatos que tiverem participado de ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS. Confira-se a redação: Art. 22. As demais ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS, voltadas especificamente para os médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado, serão desenvolvidas por meio de projetos e programas dos Ministérios da Saúde e da Educação. (Grifado) § 1o As ações de aperfeiçoamento de que trata o caput serão realizadas por meio de instrumentos de incentivo e mecanismos de integração ensino-serviço. (Grifado) § 2o O candidato que tiver participado das ações previstas no caput deste artigo e tiver cumprido integralmente aquelas ações, desde que realizado o programa em 1 (um) ano, receberá pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica a que se refere o art. 2o da Lei no 6.932, de 1981. (Grifado) O art. 2o da Lei 6.932/1981, que dispõe sobre as atividades do médico residente, prevê que, para a admissão em curso de residência médica, o candidato deverá submeter-se a processo de seleção de acordo com o programa aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM). Nesse contexto, no âmbito da competência regulamentar conferida à Comissão Nacional de Residência Médica pela Lei 6.932/1981, foi aprovada a Resolução CNRM 2, de 27/08/2015, a fim de adequar “a legislação da Comissão Nacional de Residência Médica ao art. 22 da Lei 12.871/2013, acerca do processo de seleção pública dos candidatos aos Programas de Residência Médica”. De acordo com o art. 8o, caput, da aludida Resolução CNRM, “São considerados programas de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS o Programa de Valorização da Atenção Básica (PROVAB) e os programas de residência em Medicina Geral de Família e Comunidade”. E o parágrafo único desse dispositivo estabelece que a implementação de qualquer outra iniciativa que se configure com o perfil citado no caput deverá ser regulamentada por portaria conjunta da Secretaria de Educação Superior, do Ministério da Educação, e pela Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, com a finalidade de garantir a pontuação adicional nos processos seletivos para Residência Médica. Já o art. 9o da mesma Resolução dispõe sobre os critérios para que o participante do PROVAB ou que tenha ingressado nos programas de residência em Medicina de Família e Comunidade/Medicina Geral de Família e Comunidade (PRMGFC) faça jus à pontuação adicional, cuja norma regulamentadora, inquestionavelmente, foi observada pelo Edital Normativo n. 1 – RM-1/SES-DF/2023, de 18/10/2022, no item 12 (id. 146612148 – p. 19 na origem). Portanto, sem olvidar que o edital do certame constitui norma entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, em exame preliminar, não evidencio manifesta ilegalidade. O agravante apresenta declaração de sua participação no Projeto Mais Médicos para o Brasil, instituído pela Lei 12.871/2013 (id. 146612146 na origem), se apegando ao fato de ter cumprido o requisito temporal, o que, por si só, não lhe confere a bonificação reclamada. Com efeito, embora o agravante tenha exercido as atividades no programa por mais de um ano, não há informações no momento para se concluir que a participação do agravante no Projeto Mais Médicos para o Brasil se enquadra nas “demais ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS”, para fins de obtenção da pontuação adicional solicitada, conforme exigência do art. 22 da Lei 12.871/2013 e da Resolução regulamentadora. Oportuno registrar que as decisões colacionadas não vinculam o posicionamento desta eg. Turma, nos termos do art. 927 do CPC. Daí, ausente a probabilidade do direito. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator